Tribunal: TJMT
Processo: 1034469-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034469-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 006.773.081-75 (EMBARGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGANTE), ANDREYA
MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, no montante de R$ 1.151,41, ao fundamento de se tratarem de ganhos de trabalhador autônomo. A parte embargante sustenta erro de premissa de fato e omissão quanto ao ônus probatório da origem dos recursos, alegando inexistência de prova documental apta a demonstrar a natureza alimentar da quantia, bem como ausência de manifestação sobre o art. 854, § 3o, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa de fato ao reconhecer a natureza alimentar dos valores bloqueados sem suporte documental; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 854, § 3o, I, do CPC, acerca do ônus de comprovação da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito.

O acórdão fundamenta expressamente a impenhorabilidade no art. 833, IV, do CPC, que protege os ganhos de trabalhador autônomo, equiparando-os às verbas de natureza alimentar.

A decisão afasta a exigência de comprovação formal de vínculo ou documentação específica como requisito para reconhecimento da impenhorabilidade, por inexistir tal exigência na lei.

O colegiado reconhece que impor prova formal da origem de rendimentos informais esvazia a proteção legal conferida aos trabalhadores autônomos.

O valor bloqueado, considerado módico (R$ 1.151,41), revela-se essencial à subsistência do devedor, o que reforça sua natureza alimentar.

O acórdão enfrenta expressamente a questão do ônus probatório ao afirmar que a ausência de prova formal não pode obstar a aplicação do art. 833, IV, do CPC, inexistindo omissão.

A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC alcança os ganhos de trabalhador autônomo, independentemente de comprovação formal de vínculo empregatício.

A exigência de prova formal da origem alimentar de rendimentos informais não pode inviabilizar a aplicação da regra de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 833, IV; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1034469-04.2025.8.11.0000

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA X CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA em face do Acórdão, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante, no montante de R$ 1.151,41.

Para tanto, a parte embargante alega que o Acórdão padece de erro de premissa de fato e omissão quanto à análise do ônus probatório da origem dos recursos, uma vez que teria presumido a natureza alimentar dos valores sem qualquer suporte documental nos autos.

Sustenta que não há nos autos prova de que os valores bloqueados são, de fato, ganhos de trabalhador autônomo, inexistindo contrato de prestação de serviços, recibo de pagamento, nota fiscal ou qualquer documento que comprove a origem laboral do numerário.

Aponta omissão quanto à aplicação do art. 854, § 3o, I, do CPC, que impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, a embargante alega erro de premissa de fato, sustentando que o acórdão presumiu a natureza alimentar dos valores bloqueados sem qualquer suporte documental nos autos. Contudo, não procede a alegação.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou-se expressamente no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos "ganhos de trabalhador autônomo", equiparando-os às demais verbas de natureza alimentar. A decisão não partiu de uma presunção infundada, mas da própria previsão legal que confere proteção especial a essa categoria de rendimentos.

Como bem destacado no acórdão, "exigir a comprovação de vínculo empregatício para reconhecer a impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo significa criar um requisito não previsto em lei e esvaziar por completo a proteção que o legislador buscou conferir a essa classe de trabalhadores".

Ademais, o valor bloqueado (R$ 1.151,41) foi considerado módico e essencial à subsistência do devedor, circunstância que reforça sua natureza alimentar e a necessidade de proteção jurídica.

Quanto à alegada omissão sobre o ônus probatório previsto no art. 854, §3o, I, do CPC, também não assiste razão à embargante. O acórdão abordou expressamente a questão ao firmar a tese de que "a exigência de prova formal da origem alimentar de rendimentos informais não pode obstar a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC".

A decisão colegiada reconheceu a dificuldade inerente aos trabalhadores informais em produzir prova formal da origem de seus rendimentos, o que não pode ser utilizado como obstáculo à proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

Portanto, o que se verifica é a mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026